Tribunal: TJMT
Processo: 1029709-93.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029709-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DOGLAS MARTINS ARRUDA - CPF: 120.514.236-36 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), EURIPEDES DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 026.833.831-00 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

Não há falar em omissão no julgado quando a matéria devolvida é apreciada de forma expressa e clara, com a análise dos argumentos expostos pelos Embargantes. Na hipótese, nas razões do Apelo os Embargantes pediram que os honorários sucumbenciais fossem arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso este valor fosse ínfimo, que os honorários não fossem fixados em quantia inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC/15. No Acórdão, registrou-se que não há como fixar a verba com fundamento no artigo 85, § 8.º, do CPC, pois aquele dispositivo incide apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico (o que não é o caso) ou o valor da causa for muito baixo (também não é a hipótese) e a verba honorária foi majorada para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1029709-93.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Douglas Martins Arruda
e
Eurípedes de Almeida Souza
em virtude do Acórdão de Id. 143640655 que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração opostos anteriormente, atribuiu-lhes efeito modificativo e, em novo julgamento do Recurso de Apelação interposto pelos Embargantes, deu parcial provimento ao Apelo.

De acordo com os Recorrentes, o Acórdão é omisso no que tange à aplicação do § 8.º-A, do artigo 85, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que não há qualquer omissão a ser suprida.

Nas razões do Recurso de Apelação, além de os Embargantes se insurgirem quanto ao valor da verba indenizatória de cunho moral, também impugnaram a base de cálculo dos honorários sucumbenciais e pediram sua majoração.

O Julgador
a quo
fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação. No Recurso de Apelação, os Embargantes alegaram que ao caso deveria ser aplicado o § 8.º, do artigo 85, do CPC, ou seja, que os honorários deveriam ser fixados com base no critério da equidade.

No capítulo referente aos honorários, requereram a reforma da sentença para que fossem (
sic
):

[...] arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso este valor seja ínfimo, seja arbitrada em valor não inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC/15, sob pena de evidente infringência ao referido artigo.

A Câmara manteve a indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Apelante/Embargante, com os acréscimos legais.

Em relação aos honorários, a matéria devolvida foi apreciada de forma expressa e clara, com a análise dos argumentos expostos pelos Embargantes, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor:

É cediço que para a fixação da verba honorária o Juiz deve averiguar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido peara o seu serviço (art. 85, § 2.º, inciso I a IV, CPC).

Neste caso, apesar da singeleza da causa, pois se trata de Ação ajuizada com o intuito de compelir a Energisa S.A. a instalar a unidade consumidora no imóvel locado pelos Recorrentes; em que pese o fato de o processo tramitar na Capital, onde está localizado o escritório do advogado dos Recorrentes, deve ser reconhecido que o profissional prestou serviço com zelo e dedicação, peticionou sempre que intimado, interpôs o Recurso de Apelação anterior, que foi provido de forma monocrática, tenho que a verba honorária deve ser majorada para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Não há como fixar a verba com fundamento no artigo 85, § 8.º, do CPC, conforme almeja os Apelantes, pois aquele dispositivo incide apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico (o que não é o caso) ou o valor da causa for muito baixo (também não é a hipótese).

Portanto, não há omissão no julgado.

Aliás, sequer é possível falar em omissão e/ou afronta ao § 8.º-A, do artigo 85, do CPC, pois os honorários não foram aplicados de forma equitativa e aquele parágrafo incide nos casos em que o Julgador fixa a verba honorária pelo critério da equidade. Confira-se:

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022